Tribunal: STF
Processo: HC 189010
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 213, § 1º, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 591.888, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. H. N. DOS S. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido no HC n.º 0071513-96.2018.8.19.0000. 
    Consta nos autos que o Paciente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau pela prática de tentativa de estupro, previsto no art. 213, § 1.º, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade – mantendo-se, portanto, a prisão cautelar anteriormente decretada. 
    Inconformada com a segregação cautelar e alegando nulidades na instrução criminal, a Defesa impetrou habeas corpus na origem, tendo sido denegada a ordem (fls. 37-41). 
    No presente writ, o Impetrante afirma haver excesso de prazo na segregação cautelar do Paciente, em razão do tempo em que permaneceu preso preventivamente (2 anos e 22 dias) e na demora no julgamento do apelo defensivo (fl. 4). 
    Alega, para tanto, que:
    (…)
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de provimento para ‘RELAXAR E/OU REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA EM DESFAVOR DO PACIENTE’ (fl. 21). 
    É o relatório. Passo a decidir o pedido urgente. 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. 
    Com efeito, ‘a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo.’ (HC 377.166/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 
    No caso, sem que sejam prestadas informações sobre a tramitação do recurso pelo seu Relator, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito – notadamente em razão dos atrasos ocorridos por motivo de força maior, decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus. 
    No mais, verifico que não houve manifestação do Tribunal a quo quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia. Desse modo, esta Corte Superior não pode manifestar-se originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. 
    E, de fato, consoante a Recomendação n.º 62 do CNJ, o Juízo competente para análise da possibilidade de concessão da prisão domiciliar, visando a reservar a saúde do preso provisório, é do Juiz de primeiro grau. 
    Assim, não havendo notícia de que as instâncias ordinárias tenham analisado a questão, parece ser defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobretudo no caso, onde não foi comprovado o real estado de saúde do Paciente, tampouco as condições do estabelecimento prisional. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Relator do recurso de apelação sobre o alegado na presente impetração, solicitando-lhe, ainda, a senha ou chave de acesso para consulta aos andamentos processuais e aos autos eletrônicos, se for o caso. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º, c/c artigo 14, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa afirma que “o Decreto Prisional em desfavor do ora Paciente deve ser revogado/relaxado, uma vez que, condenado a 5a4m0d de prisão com Sentença pendente de julgamento de Apelação Criminal, com trânsito em julgado para o Ministério Público, o ora Paciente permaneceu preso por 2a0m22d, completando o interstício temporal de 2/5 (dois quintos) do tempo da pena privativa de liberdade neste dia 22/07/2020”.
    Argumenta que “o ora Paciente já alcançou, preso preventivamente, tempo suficiente para a progressão de regime fechado para semiaberto, caso cumprindo pena estivesse. Conclui-se pelo óbvio ululante, não ser lícito submetê-lo ao cumprimento de decreto prisional cautelar em regime mais gravoso do que o que estaria obrigado, se cumprindo pena estivesse”.
    Ainda, prossegue alegando que “por conta da progressão do contágio da COVID-19, a concessão de liberdade ao Paciente passa a ser uma questão humanitária, em prestígio ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e em atenção à Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, considerando ainda, que colaciona-se vasta documentação apta a demonstrar condições pessoais favoráveis ao Paciente (Anexo 008), tais como comprovação de Emprego lícito, residência fixa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isto Posto, com base nos dispositivos legais, entendimentos jurisprudenciais e doutrinários acima expostos, e confiante na costumeira Justiça emanada dos julgados provenientes deste Conspícuo Juízo, requer a Vossas Excelências a concessão da necessária ordem de Habeas Corpus na fora que se segue: 
    a)SEJA CONCEDIDA, INAUDITA AUTERA PARS, A TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, A FIM DE RELAXAR E/OU REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA EM DESFAVOR DO PACIENTE, QUE DIANTE DA SUA MANIFESTA ILEGALIDADE CONSTITUI-SE EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ou CONCEDA AO MESMO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com o permissivo do disposto no artigo 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com o afastamento da incidência do verbete Sumular nº 691, da Jurisprudência dominante neste Pretório Excelso, uma vez que está caracterizada a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade da custódia cautelar, atacável por via de Habeas Corpus, tendo em vista que o Paciente já permaneceu preso preventivamente por mais de 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA CONSIGNADA NA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SENDO POSSÍVEL MANTÊLO CURTODIADO EM REGIME MAIS SEVERO QUE AQUELE A QUE ESTARIA SUBMETIDO SE CUMPRINDO PENA ESTIVESSE, salientamos que, por conta da progressão do contágio da COVID-19, a concessão de liberdade ao Paciente passa a ser uma questão humanitária, em prestígio ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, considerando que, pelo Anexo 04, colaciona-se vasta documentação apta a demonstrar condições pessoais favoráveis ao Paciente, sob pena de, em se mantendo a segregação cautelar, constituir afronta aos artigos 316, 408, §2º, 648, I; do Diploma Processual Penal, e ao art. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LXVI e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil; se constituindo em total afronta ao princípio do devido processo legal, ao interesse público, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando a esmagadora e reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, em Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal; 
    b)Que, considerando que o presente Habeas Corpus é impetrado contra decisão proferida anteriormente em feito que tramita por meio eletrônico, nos termos do art. 664, do Diploma Processual Penal, seja dispensada a prestação de informações pela Autoridade Coatora; 
    c)No mérito quer seja confirmada a liminar acima requerida e julgados procedentes os pedidos para A FIM DE RELAXAR E/OU REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA EM DESFAVOR DO PACIENTE, QUE DIANTE DA SUA MANIFESTA ILEGALIDADE CONSTITUI-SE EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ou CONCEDA AO MESMO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com o permissivo do disposto no artigo 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com o afastamento da incidência do verbete Sumular nº 691, da Jurisprudência dominante neste Pretório Excelso, uma vez que está caracterizada a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade da custódia cautelar, atacável por via de Habeas Corpus, tendo em vista que o Paciente já permaneceu preso preventivamente por mais de 2/5 (DOIS QUINTOS) DA PENA CONSIGNADA NA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SENDO POSSÍVEL MANTÊLO CURTODIADO EM REGIME MAIS SEVERO QUE AQUELE A QUE ESTARIA SUBMETIDO SE CUMPRINDO PENA ESTIVESSE, salientamos que, por conta da progressão do contágio da COVID-19, a concessão de liberdade ao Paciente passa a ser uma questão humanitária, em prestígio ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, considerando que, pelo Anexo 04, colaciona-se vasta documentação apta a demonstrar condições pessoais favoráveis ao Paciente, sob pena de, em se mantendo a segregação cautelar, constituir afronta aos artigos 316, 408, §2º, 648, I; do Diploma Processual Penal, e ao art. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LXVI e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil; se constituindo em total afronta ao princípio do devido processo legal, ao interesse público, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando a esmagadora e reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, em Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente